Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-14.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000306-14.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELIO NUNES CORREA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): PJ06 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS DO FUNDEF RECEBIDOS POR MUNICÍPIO VIA PRECATÓRIO. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SUBVINCULAÇÃO DE 60% PARA PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STF (ADPF 528). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de destinação de 60% (sessenta por cento) dos valores recebidos pelo Município de Itiúba-BA, por meio de precatório judicial, a título de complementação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), para pagamento da remuneração dos profissionais do magistério. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a regra de subvinculação orçamentária, que exige a aplicação de no mínimo 60% dos recursos do FUNDEF no pagamento de professores (art. 22 da Lei nº 11.494/2007), aplica-se aos valores de natureza extraordinária, recebidos pelo ente municipal em decorrência de decisão judicial transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. A obrigação de destinar 60% dos recursos para a remuneração do magistério, conforme o art. 22 da Lei nº 11.494/2007, incide sobre os "recursos anuais totais" do fundo, expressão que a jurisprudência consolidada interpreta como referente às verbas de natureza ordinária, periódica e previsível, e não aos pagamentos excepcionais, como os oriundos de precatórios. 4. Os recursos extraordinários de precatórios, embora mantenham sua vinculação geral à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, não estão sujeitos à subvinculação específica para pagamento de pessoal. A sua aplicação deve seguir um planejamento que vise à melhoria estrutural e contínua da educação, em conformidade com as políticas educacionais, não se prestando a um mero rateio pontual de valores. 5. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 528, com efeito vinculante, firmou tese pela constitucionalidade do afastamento da subvinculação de 60% para os recursos de precatórios do FUNDEF, alinhando-se ao entendimento já exarado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). 6. A decisão do STF fundamentou-se no caráter extraordinário da verba e no risco de que um aumento salarial pontual e insustentável pudesse comprometer o orçamento municipal nos exercícios seguintes, em detrimento de outras ações essenciais para o desenvolvimento do ensino. 7. Diante da improcedência do pedido principal, referente ao direito ao rateio, os pedidos acessórios, como a exibição de extratos bancários e listas de professores, perdem seu objeto, tornando-se sua análise juridicamente irrelevante para a solução da lide. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Os recursos provenientes de precatórios judiciais, recebidos por municípios a título de complementação de verbas do FUNDEF/FUNDEB, possuem natureza extraordinária e não estão sujeitos à subvinculação de 60% para pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007, conforme entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 528." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000306-14.2017.8.05.0132, figurando, como Recorrente, HÉLIO NUNES CORREA, e, como Recorrido, MUNICÍPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça